Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-74.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005862-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), M.N.C.B. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.309.548/0001-08 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO/CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – CONTADAS DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE DESTINO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da sua produção; conjunto probatório suficiente.
Não havendo comprovação da espera superior a 05 horas para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é indevida a compensação horas prevista no art.
11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado n
.
1005862-74.2022.8.11.0003

Recorrente(S):

Sana Log Logística E Transportes Ltda.

Recorrido(S):
M.N.C.B. Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Sana Log Logística E Transportes Ltda
.

Ação: de reclamação
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id 169764549):
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Recurso Inominado
(Id. 169764550):

requer a reforma da decisão pela improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id. 169764555)
:
requer o desprovimento recurso, e a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n
.
1005862-74.2022.8.11.0003

Recorrente(S):

Sana Log Logística E Transportes Ltda.

Recorrido(S):
M.N.C.B. Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar, eis que, consta dos autos elementos suficientes para o deslinde da questão, o juiz é o destinatário da prova. Se há elementos suficientes para formação do convencimento, descabe falar em cerceamento de defesa.

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento do compensatório de horas referente ao incidente de espera (estadia) previsto no § 5 do art. 11 da Lei 11442.

Merece acolhimento a pretensão recursal, pois nos autos não restou comprovadas as alegações do excedente das horas prestadas em favor do recorrido.

Inexiste registro de entrada no endereço de destino, de forma a demostrar que ficou à disposição da empresa recorrente para descarregamento por tempo superior de 05 horas conforme prevê o Art.11, § 5o.
da Lei nº 11.442 de 05 de Janeiro de 2007.

In verbis:

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5 (cinco) horas,

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Grifei)

Saliente-se que não consta do caderno processual prova de que a parte recorrida tenha efetivamente chegado para proceder ao carregamento, no dia 12/01/2022 e lá permanecido até a data do carregamento em 17/01/2022 com horário de saída às 18:00hs. Consta apenas anotação de próprio punho, desacompanhada de assinatura ou carimbo, conforme Id. 169764525.

Portanto não tendo registro do horário de chegada/entrada ao destino a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Neste sentido tem sido julgado pelo TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (N.U 0007039-70.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.(N.U 0000856-98.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023